Tribunal: TJDFT
Processo: 0706029-28.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706029-28.2025.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ERIK BARBOSA DE ARAUJO, FRANCISCA DAS CHAGAS BARBOSA FERREIRA DESPACHO Baixo os autos em diligência. Oficie-se à CLÍNICA RECANTO DE ORIENTAÇÃO PSICOSSOCIAL EIRELI (E-mail: arquivoclinicarecanto@gmail.com) para que encaminhe a este Órgão Julgador relatório de alta do primeiro requerido, uma vez que o Relatório Médico disposto no ID. 76079509 informa a previsão de alta em 18 de setembro de 2025. Se o caso, esclareça se o requerido continua internado para tratamento e qual é a previsão de alta. Prazo de resposta: 05 (cinco) dias. Com a resposta, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos para decisão. Brasília, 5 de novembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital